Tribunal: TJES
Processo: 5004573-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004573-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO MAIOLI

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004573-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO MAIOLI

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por José Roberto Maioli contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada em face do Banco BMG S.A., que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais. O agravante, aposentado por incapacidade permanente, com renda líquida de R$ 1.442,66, sustenta hipossuficiência econômica e alega que, por estar assistido pela Defensoria Pública, há presunção de veracidade de sua declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, a declaração de pobreza apresentada por pessoa física e assistida pela Defensoria Pública é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, ou se a ausência de comprovação documental específica autoriza o indeferimento do benefício pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

4. Conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado afastar essa presunção apenas quando houver elementos concretos nos autos que a infirmem.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o indeferimento da justiça gratuita sem indicação de fundamentos objetivos viola o art. 99 do CPC, sendo necessária a demonstração de provas capazes de afastar a presunção legal (STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/06/2023).

6. A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, não podendo o juiz exigir comprovação adicional sem indícios concretos em contrário (STJ, AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/06/2020).

7. O Supremo Tribunal Federal igualmente reconhece que a simples declaração de pobreza é suficiente para a concessão do benefício, não sendo exigida a prova de miséria absoluta (STF, RE 205.746, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 28/02/1997; RE 204.305, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19/06/1998).

8. Na hipótese, o agravante comprovou renda modesta e encontra-se assistido pela Defensoria Pública, não havendo elementos que infirmem sua alegação de hipossuficiência. A decisão agravada baseou-se em critérios genéricos e sem fundamentação concreta, em afronta ao disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A simples declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. A assistência pela Defensoria Pública reforça a presunção de hipossuficiência, não podendo o benefício da justiça gratuita ser negado sem motivação específica e objetiva.

3. O indeferimento da justiça gratuita exige fundamentação concreta, sob pena de violação ao art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e ao princípio constitucional do acesso à Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 27/06/2023.

STJ, AgInt no REsp nº 1.900.902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 16/03/2021.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.647.231/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/06/2020.

STF, RE nº 205.746, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 28/02/1997.

STF, RE nº 204.305, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJ 19/06/1998.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004573-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO MAIOLI

AGRAVADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

Ressalte-se que o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Decorre, de tais considerações, portanto, que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente “quando presente fundada dúvida quanto à hipossuficiência será possível exigir que o requerente comprove que faz jus ao benefício, não sendo possível inverter a presunção”.

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.

1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ – REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023).

Portanto, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

Diga-se, a propósito, que quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastassem as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer jus aos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ – Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ademais, há entendimento que proclama que se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se a celebração de contrato de honorários com o profissional indicado, tendo em vista a possibilidade de obter proveito econômico com o julgamento da causa (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235).

Na hipótese, o agravante encontra-se assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

E nos autos não há provas que permitam concluir que não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.

1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017.

2. No mais, “para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência” (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020).

3. A tese da ora agravante de que houve “alteração fática da situação econômico-financeira” (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa.

4. Agravo Interno não provido.”

(STJ – AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (DEVEDORA PRINCIPAL). FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS FÍSICAS (SÓCIOS/GARANTIDORES). PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. SÚMULA 281/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 deste Superior Tribunal. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a pessoa jurídica (devedora principal) não comprovou sua incapacidade financeira de arcar com as despesas do processo.

3. Para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência alegada pelos sócios/garantidores da devedora principal.

4. A controvérsia relativa ao diferimento das custas para o final do processo foi decidida com base na interpretação de lei local (Lei 11.608/2003 do Estado de São Paulo), circunstância que impede o exame da matéria em sede de recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de deferir o benefício da justiça gratuita aos recorrentes pessoas físicas.”

(STJ – AgInt no AREsp 1647231/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos dos benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”

(STJ – EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 28/10/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ – REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

No mesmo sentido, confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal que, mesmo antigos, revelam o entendimento do Pretório Excelso sobre o tema:

“Assistência Judiciária gratuita. Alegação de revogação do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50 pelo artigo 5º, LXXIV, da Constituição. Improcedência. - A atual Constituição, em seu artigo 5º, LXXIV, inclui, entre os direitos e garantias fundamentais, o da assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. - Portanto, em face desse texto, não pode o Estado eximir-se desse dever desde que o interessado comprove a insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e visando a facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário que é também direito fundamental (art. 5º, XXXV, da Carta Magna), conceda assistência judiciária gratuita - que, aliás, é menos ampla do que a assistência jurídica integral – mediante a presunção ”iuris tantum” de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. - Nesse sentido tem decidido a Segunda Turma (assim, a título exemplificativo, nos RREE 205.029 e 205.746). Recurso extraordinário não conhecido.”

(STF – RE 204305, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 05/05/1998, DJ 19-06-1998).

“EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.

I. - A garantia do art. 5º, LXXIV – assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos – não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).

II. - R.E. não conhecido.”

(STF – RE 205746, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1996, DJ 28-02-1997).

Tratando-se de pessoa física, portanto, a simples declaração de pobreza é o suficiente para que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Acresça-se que o agravante foi intimado para comprovar a alegada hipossuficiência econômica; contudo, o MM. Juiz 1° Grau concluiu pela ausência de elementos idôneos a demonstrar tal condição, considerando, entre outros aspectos, que o requerente aufere renda mensal superior ao salário-mínimo, não apresentou comprovação de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que o simples fato de ser assistido pela Defensoria Pública não enseja presunção de hipossuficiência econômica.

Importa registrar que o agravante, declara-se (id. 62841648) aposentado por incapacidade permanente previdenciária – NB 617.947.933-3 e acostou aos autos da ação originária, cópias dos documentos que comprovam a sua hipossuficiência (id. 62841649 e id. 62841650) com salário de R$ 2.306,06 (dois mil trezentos e seis reais e seis centavos) brutos, e renda líquida de R$ 1.442,66 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos), bem como a sua declaração de hipossuficiência (id. 54312093) que não é infirmada por nenhuma prova dentre as reunidas nos autos.

Razoável concluir-se à vista de tal realidade que a situação financeira do agravante não autoriza afastar a presunção de veracidade que possui a declaração de pobreza por ele firmada.

Saliente-se, outrossim, que segundo Rafael Alexandria de Oliveira, “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios’ (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez.

A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter esse acesso, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.

Por isso mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e concedo o benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)